Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738438-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERDITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. EFEITOS CONTRA TERCEIROS. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que estejam em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o réu. 2. A sentença de interdição deve ser averbada no registro de pessoas naturais para ter efeito contra terceiros, de modo que, quando não realizada referida averbação, não se pode exigir que a citação seja realizada em nome do curador do réu. 3. Não há nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público quando, apesar de o réu estar parcialmente interditado, a sentença de interdição não for averbada no registro de pessoas naturais, não tendo efeitos contra terceiros, e o Ministério Público atuar no feito, manifestando-se, inclusive, pela ausência de nulidade. 4. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 178, inciso II, e 179, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a inobservância da intervenção obrigatória do Ministério Público em todos os atos do processo enseja a nulidade da sentença. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329. Em contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 178, inciso II, e 179, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se, assim, que os representantes do Ministério Público, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição, manifestaram-se no sentido de não haver nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público. Isso porque a incapacidade do réu/apelado, como acima explicado, não produz efeitos contra terceiros, pela ausência de averbação da sua interdição na certidão de registro civil. Houve, ademais, atuação do Ministério Público no feito” (ID Num. 10726594 - Pág. 7), e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017